Tribunal: TCU
Processo: 024.360/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8607/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.360/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrielly Suianny Bezerra de Araujo (XXX.723.454-XX); Andreza Miranda Guzman (XXX.401.994-XX); Camila Gomes Fernandes Ayres (XXX.689.374-XX); Claudia Costa de Carvalho (XXX.713.063-XX); Eliezer Ferreira Machado (XXX.072.966-XX); Gabriel Izan Santos Botelho (XXX.874.572-XX); Gezica de Fatima Onorio (XXX.779.886-XX); Maria de Fatima da Silva Araujo (XXX.527.613-XX); Raissa da Silva Santos (XXX.937.223-XX); Valdemira Pereira Saraiva (XXX.507.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.